Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-62.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701057-62.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAFAYETE ANDRE SENA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO PAN S.A. D E S P A C H O A Apelação (ID 21467451) não foi instruída com o respectivo preparo. Dessa forma, intime-se o Apelante para efetuar o preparo do recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator